Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707802-21.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CLEBER DE LIMA PORTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO DISSABOR. 1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado. 2. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, dentre os quais o de cartão de crédito, resta caracterizada a relação de consumo, em observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC. 4. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que houve fortuito interno decorrente de falha na prestação do serviço tendo em vista que a instituição bancária ré, após a comunicação tempestiva do cliente, deixou de adotar medidas necessárias e efetivas para se evitar a fraude na utilização de cartão de crédito, impõe-se a declaração de inexistência de débito. 5. Conquanto tenha sido constatada a falha na prestação do serviço, mediante inércia na adoção de medidas razoáveis tendentes a se evitar a fraude, não há que se falar em danos morais quando não comprovada a ocorrência de constrangimento hábil a causar prejuízos à imagem ou negativação do nome da consumidora, sobretudo quando a violação originou de fraude praticada por terceiro na qual autor e réu foram vítimas. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, assim como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos prejuízos causados ao consumidor, diante da falha na prestação do serviço, incluindo fraudes bancárias; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização, tendo em vista que o evento teria ensejado dano moral ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Nesse contexto, na espécie, evidencia-se que houve fortuito interno decorrente de falha de segurança e/ou dos procedimentos necessários para se evitar o golpe, uma vez que o réu foi avisado pelo cliente tempestivamente do caso, foi realizado o bloqueio de cartão e a troca de senhas (...). Não se vislumbra no caso situação de relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente o autor, de forma a ensejar a reparação moral” (ID 64773365). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027